Tribunal: TJMT
Processo: 1050599-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050599-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDIO CATARINO PEIXOTO - CPF: 405.227.501-25 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de no
1050599-66.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Recorrido: CLAUDIO CATARINO PEIXOTO

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de contribuição previdenciária movida pelo recorrido
.

2.

A sentença reconheceu o direito do autor, militar reformado e portador de doença incapacitante (Doença de Parkinson - CID G20), à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária no período compreendido entre a data da reforma (02/2025) e a implantação administrativa da isenção (03/2025). Determinou-se a aplicação da alíquota de 14% apenas sobre o valor que superasse o teto do RGPS, com atualização monetária e juros na forma da EC 113/2021

3.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sustentando que, após a criação do MTPREV pela LC 560/2014, esta seria a única responsável pela gestão previdenciária. No mérito, insurgem-se quanto aos índices de correção, requerendo a aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado e, somente após, a incidência da Taxa SELIC, invocando a Súmula 188 do STJ.

4.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença,
destacando a jurisprudência desta Turma Recursal quanto à legitimidade do Estado e a aplicação imediata da taxa SELIC conforme EC 113/2021.

5.

Inicialmente, a preliminar deve ser
rejeitada
. Embora o MTPREV possua autonomia administrativa e financeira para gerir o regime próprio de previdência, o Estado de Mato Grosso permanece solidariamente responsável, figurando como garantidor do sistema previdenciário. Ademais, a Procuradoria Geral do Estado detém a atribuição de representar judicialmente ambas as entidades.

6.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal, conforme bem pontuado nas contrarrazões (Recurso Inominado n.o 1003941-75.2025.8.11.0003), no sentido de que o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas desta natureza.

7.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à forma de atualização dos valores a serem restituídos. A sentença determinou a aplicação da EC 113/2021, enquanto os recorrentes pleiteiam a aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado e SELIC somente a partir de então.

8.

Os valores objeto de condenação referem-se a competências de 2025 (fevereiro e março), período posterior à vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, publicada em 09/12/2021.

9.

O artigo 3o da referida Emenda Constitucional estabeleceu a Taxa SELIC como índice único para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

10.

Verbis:

"Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

11.

Assim, tratando-se de indébito tributário/previdenciário constituído sob a égide da EC 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC desde o recolhimento indevido ou, no mínimo, a partir da vigência da norma constitucional para fatos geradores posteriores a ela, não havendo que se falar em cisão de índices (IPCA-E + Juros) ou aguardo do trânsito em julgado para aplicação de juros moratórios com base em legislação anterior (CTN/Súmula 188 STJ) que foi superada pela nova ordem constitucional específica para condenações judiciais da Fazenda Pública.

12.

A sentença aplicou corretamente o entendimento firmado no ordenamento jurídico vigente ao determinar as atualizações na forma da EC 113/2021

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

14.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85,§8o do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026